Tribunal: STF
Processo: HC 246222
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Roberto do Livramento Bueno, em favor de Wellinton Gabriel Antônio Batista, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do AgRg no HC 915.334, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O TIPO DO ARTIGO 28 DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As instâncias ordinárias, após exame do conjunto fático-probatório dos autos, concluíram pela existência de elementos coerentes e válidos a ensejar a condenação do réu pelo delito de tráfico ilícito de entorpecentes, ressaltando a prova testemunhal produzida  e as circunstâncias da apreensão. 2. No caso, acolher a pretendida desclassificação do acusado demandaria reapreciar todo o conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível na via do habeas corpus. 3. Agravo regimental não provido”. (Sítio eletrônico do STJ).



    Narra o impetrante que o paciente foi sentenciado à pena de 1 ano e 11 meses de reclusão, em regime aberto, substituída por tratamento ambulatorial, em razão da prática do crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, após ter sido surpreendido em sua barbearia portando 111,2g de maconha e R$ 6.376,00 em espécie. (eDOC 1)



    A apelação interposta pelo Ministério Público foi provida para afastar a medida de segurança de tratamento ambulatorial e aumentar a pena imposta ao réu para 3 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 388 dias-multa, haja vista que ficou comprovado o tráfico de drogas e o paciente é reincidente específico.



    Sustenta o impetrante que, conforme atestado pelo laudo pericial, o paciente é usuário compulsivo de drogas.



    Requer, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem de habeas corpus para a desclassificação do crime de tráfico para o delito do art. 28 da Lei de Drogas. 



    O Juízo de origem prestou informações. (eDOCs 6-7)



    É o relatório.



    Decido.



    Transcrevo os fundamentos do acórdão atacado:



    “[...]



    Dos excertos transcritos, observo que as instâncias ordinárias, soberanas na análise das circunstâncias fático-probatórias, concluíram, de modo fundamentado, que a conduta praticada pelo agente se amolda ao delito previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, tendo sido destacada a prova testemunhal produzida, e as circunstâncias da apreensão. 



    Com efeito, nos termos do § 2.º do art. 28 da Lei n. 11.343/2006, 



    [p]ara determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente. 



    Outrossim, convém registrar que a jurisprudência desta Corte tem afirmado que a subsunção típica prescinde da efetiva prática de atos de mercancia, pois o crime de tráfico de drogas é de ação múltipla ou de conteúdo variado, de forma que se consuma com a prática de qualquer um dos verbos nucleares descritos no tipo penal.



    [...]



    Nesse contexto, para se concluir de maneira diversa a fim de acolher a pretensão desclassificatória, seria necessário proceder ao revolvimento das provas produzidas nos autos, o que não se mostra cabível na estreita via do  habeas corpus”. (Sítio eletrônico do STJ).



    O Magistrado Singular condenou o paciente por tráfico de drogas amparado nos seguintes fundamentos:



    “Ouvidas em juízo, as testemunhas arroladas pela Acusação afirmaram aproximadamente o seguinte, conforme anotações deste magistrado:



    PC JÚLIO BARBOSA DE LIMA: Em desfavor do réu constava muitas denúncias acerca do tráfico de entorpecente tanto no salão de cabeleireiro dele, em que ele acoitava entorpecentes no interior do imóvel. Diante dos fatos, foi pedido mandado de busca e apreensão, sendo deferido o ingresso da equipe tanto no salão dele quanto na residência. Nós demos cumprimento e comparecemos ao local de serviço dele, no salão, mas ele não estava presente, estando três clientes dele, os quais foram indagados acerca da presença do réu, tendo eles falado que o WELLINGTON tinha dado uma saída e logo voltava. Quando o WELLINGTON viu que a equipe estava no interior do salão,passou pela rua e se evadiu. Nisso, uma outra equipe que estava na rua foi ao encalço dele, e, em buscas dentro do salão, eu encontrei atrás de uma almofada em cima de um sofá um tablete de maconha pesando 111gramas. Em uma conta rápida, daria mais de 100 cigarros de maconha.



    A prova oral confirmou o tráfico.



    As testemunhas policiais, cujos depoimentos foram coerentes e firmes, sem contradições entre si e com o que disseram na fase administrativa, atestaram que, em cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido por este juízo em razão de investigações darem conta da ocorrência de tráfico de drogas no salão do réu, se deslocaram até lá, onde houve a apreensão da droga indicadas na denúncia, homiziada dentro de um sofá. Aduziram que o réu, ao perceber a presença dos policiais, fugiu do local, sendo abordado pela Polícia Militar de forma paralela na garupa de uma motocicleta, encontrando consigo mais de R$6.300,00 em espécie.



    [...]



    Além disso, não faz o menor sentido o réu, no meio do expediente, por volta das 15h45min de uma quarta-feira, resolver deixar o salão aberto, com clientela a aguardando, havendo inclusive 111 gramas de maconha no local, sair para pagar contas, andando com avultosa quantia de R$ 6.376,00.



    E aqui restou configurada a hipótese, pois tampouco se faz crer que o réu guardasse a droga para uso no próprio trabalho, e não em casa (onde nada foi encontrado na busca também lá operada e ordenada por este juízo).



    Ademais, o dinheiro encontrado indica ser oriundo do tráfico, seja porque não há nos autos evidências de quantos cabelos o réu cortava de fato, seja pela ida repentina à sua casa justamente para escondê-lo.



    Na segunda fase, o réu é reincidente específico (autos n°0000409-47.2017.8.26.0594). Como não confessou o tráfico, mas apenas a posse da droga, de rigor a majoração em 1/6, fixando-se a pena em cinco anos e dez meses de reclusão, e 583 dias-multa.” (eDOC-TJSP, p. 365-376)



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo confirmou a ocorrência do tráfico de drogas, aumentou a pena imposta e afastou a medida de segurança, fixando o regime inicial fechado, pelos seguintes fundamentos:



    “Sem dúvida, harmônicos no que é essencial, esses depoimentos só fizeram confirmar os termos da denúncia, não se vislumbrando contradições capazes de levar à absolvição fundada na dúvida.



    [...]



    Sabe-se que para se concluir para a prática do crime de tráfico, a prova indiciária se reveste de especial valor, devendo ser considerado, além da quantidade e qualidade da droga, circunstâncias como o local da prisão, condições da ação criminosa, a conduta praticada, a qualificação e antecedentes do acusado (art. 28, § 2º, da Leide Drogas). No caso, não merece prosperar a narrativa do acusado, no sentido de que a droga apreendida em seu estabelecimento comercial era destinada unicamente ao próprio consumo.



    Ocorre que o réu que, diga-se, é reincidente específico - não conseguiu justificar a posse de tamanha quantidade de droga em sua barbearia. Aliás, causa estranheza a guarda de entorpecentes para consumo próprio no local de trabalho, onde há grande movimentação de clientes, e não na própria residência.



    Por outra parte, relataram os policiais, em uníssono, nas duas fases da persecutio criminis, que, após o recebimento de diversas denúncias anônimas atribuindo ao réu a prática do tráfico de entorpecentes, dirigiram-se à barbearia dele, munido do competente mandado judicial, e, então, lograram apreender uma porção grande de maconha, confirmando, assim, as denúncias recebidas. 



    Assim, deve prevalecer os seguros e coesos relatos dos agentes públicos, mesmo porque não restou evidenciado que eles tinham motivos para prejudicar o acusado. 



    E diante das mencionadas denúncias anônimas, da apreensão de considerável quantidade de entorpecente, incompatível com a posse para uso próprio, bem como de expressiva quantia em dinheiro em espécie, não remanesce nenhuma dúvida acerca da destinação mercantil das drogas”. (eDOC-TJSP, p. 485-498)



    Dessa forma, o Juízo de origem, amparado no substrato fático-probatório constante dos autos, em especial nas denúncias anônimas, na quantidade de entorpecente e dinheiro em espécie apreendidos, na evasão do suspeito do local de trabalho ao avistar os agentes e no depoimentos dos policiais que atuaram no caso, concluiu que a conduta do paciente amolda-se ao delito de tráfico de drogas. 



    Para além da correta fundamentação do acórdão recorrido, esta Corte entende não ser possível, na via estreita do habeas corpus, revolver o acervo fático-probatório de modo amplo a ponto de ensejar um novo juízo sobre a culpa. Precedentes: HC 235.949 AgR, rel. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 8.5.2024; e HC 224.933, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 11.10.2023.



    No mesmo sentido, citem-se os seguintes precedentes:



    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. 1. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, o Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. Precedentes. 2. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 3. O acórdão recorrido não diverge da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte no sentido de que inviável aquilatar a qualidade da prova valorada nas instâncias anteriores, para fins de acolher as teses de absolvição e desclassificação do crime de tráfico de drogas para o de posse de entorpecente para consumo pessoal, em sede de habeas corpus. Precedentes. 4. Para concluir em sentido diverso quanto à incidência da atenuante da confissão espontânea, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido”. (RHC 243443 AgR, rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, Dje. 16.9.2024).



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DE USO DE DROGAS: INCABÍVEL REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (RHC 221014 AgR, rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, Dje. 29.11.2022)



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de setembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente